Tribunal: TJES
Processo: 0013941-14.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013941-14.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIENE DO AMARAL SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013941-14.2021.8.08.0024

APELANTE: ELIENE DO AMARAL SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JULIO CESAR NONATO VIANA - ES29249-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. POSSE DE BEM PRODUTO DE CRIME. DOLO. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Eliene do Amaral Silva contra sentença por meio da qual foi condenada à pena de 01 (um) ano de reclusão pelo crime previsto no
caput
do art. 180 do Código Penal. A acusada, ex-diarista da vítima, detinha a posse de aparelho celular subtraído da residência desta, localizado durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório demonstra o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do crime de receptação, considerando a alegação defensiva de desconhecimento da origem ilícita do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de receptação, de natureza acessória, pressupõe a existência de crime anterior, embora dispense a condenação do autor do delito antecedente, conforme o § 4º do art. 180 do Código Penal.

A apresentação de versões contraditórias pela acusada sobre a origem do bem — ora alegando presente, ora pagamento por serviços, ora que o teria achado — fragiliza a credibilidade da tese defensiva e evidencia o dolo.

A vítima negou a entrega voluntária do aparelho e confirmou o desaparecimento do bem durante o período em que a ré prestava serviços na residência.

As circunstâncias fáticas e a ausência de comprovação da origem lícita do objeto confirmam a autoria e a materialidade delitivas, impedindo a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a este comprovar a licitude de origem ou a conduta culposa, sem que isso implique inversão indevida do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180,
caput
e § 4º; CPP, arts. 156 e 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ; AgRg-AREsp 2.822.161; Proc. 2024/0470981-1; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 15/9/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0013941-14.2021.8.08.0024

APELANTE: ELIENE DO AMARAL SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JULIO CESAR NONATO VIANA - ES29249-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ELIENE DO AMARAL SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 14892382), por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa técnica (ID 15942696) sustenta que o juízo sentenciante incorreu em equívoco ao desclassificar a conduta originalmente imputada como furto para o crime de receptação, sem que houvesse prova suficiente quanto ao elemento subjetivo exigido para a configuração do novo tipo penal. Alega que a condenação por receptação baseou-se unicamente na posse do bem, sem qualquer demonstração de que a apelante tinha ciência da origem ilícita do aparelho celular. Diante disso, requer a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de prova suficiente da existência de dolo, e, subsidiariamente, pugna pela manutenção da pena no mínimo legal, regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos definidos na sentença.

Emerge da denúncia que, por volta do dia 08 de julho de 2019, no imóvel localizado na Rua Amélia Tartuce Nasser, Edifício Caio César, apartamento 101, Bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, a ré subtraiu, para si, um celular IPHONE 5 pertencente à proprietária da residência, Michele Lemos Cruz.

Consta dos autos que a ré trabalhou como diarista para a vítima por cerca de um ano e quatro meses.

Nesse período, a ré aproveitou o fato de ter acesso à casa e, enquanto realizava faxina, subtraiu o aparelho celular.

Poucos dias depois, a vítima sentiu falta do aparelho e de outros bens, motivo pelo qual questionou à ré sobre o seu paradeiro, inclusive, aventado a possibilidade da subtração ter sido praticada pela sobrinha da ré, que a substituiu por alguns dias.

Após tais questionamentos, a ré não mais retornou à casa da vítima e nem respondeu as ligações e mensagens enviadas.

Consta dos autos, ainda, que em inquérito policial instaurado para apurar outro furto em outra residência,
foi expedido mandado de busca e apreensão a ser cumprido na casa da
ré
, cujas diligências resultaram na apreensão do aparelho celular subtraído da casa
da vítima.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O Juízo
a quo
, ao final da instrução processual, concluiu pela insuficiência do acervo probatório para sustentar um decreto condenatório pelo crime de furto. Contudo, aplicando o instituto da
emendatio libelli
, entendeu que os fatos narrados na denúncia se amoldavam ao tipo penal de receptação, previsto no art. 180, do Código Penal, uma vez que a ré foi flagrada na posse do produto de crime e não foi capaz de demonstrar que havia adquirido tal bem de forma lícita.

O crime de receptação é classificado como crime acessório (derivado ou parasitário), que
pressupõe a prova da existência de um crime antecedente,
embora, por seu caráter autônomo,
não
se exija a apuração definitiva deste,
nem
a condenação do seu autor (art. 180, § 4º, do Código Penal)
1
.

A
materialidade do delito
está alicerçada no Boletim Unificado (IP, Parte 01, pp. 04/06), no Auto de Apreensão (IP, Parte 02, p. 30) e no Auto de Restituição (IP, Parte 02, p. 31).

Em relação à
autoria delitiva
, a teor da receptação simples (art. 180, caput, do CP)
demandar dolo direto
ou eventual
do agente quanto
à
origem ilícita do bem
, a comprovação do elemento subjetivo do crime
restou plenamente evidenciada ao longo do deslinde da ação.

A ré, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, admitiu a posse do aparelho celular. Contudo, apresentou uma versão exculpatória, sustentando na esfera policial que o ganhou de presente da vítima. Em juízo, relatou que recebeu o bem como forma de pagamento por serviços prestados, uma vez que a patroa não teria condições de arcar com os valores devidos.

Em sede policial, a vítima reconheceu o aparelho apreendido como sendo de sua propriedade e negou veementemente tê-lo presenteado à acusada. Afirmou que, à época dos fatos, chegou a questionar a ré sobre o desaparecimento do celular, obtendo uma resposta negativa sobre seu paradeiro (IP Parte 02, p. 25).

Em juízo, sob o contraditório, o policial Sebastião Lima confirmou a participação na diligência de busca e apreensão e a efetiva localização do aparelho celular na residência da acusada, recordando-se de que a justificativa inicial da ré foi a de que teria "achado" o aparelho, uma versão que diverge daquela sustentada por ela.

A inconsistência da ré, que primeiro alegou ter "ganhado" o celular e depois afirmou tê-lo recebido em pagamento, fragiliza a credibilidade de sua narrativa defensiva.

Cumpre ressaltar que, na esteira do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
“apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele comprovar a licitude de sua origem ou que sua conduta se deu de forma culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que isso implique inversão do ônus da prova”
(STJ; AgRg-AREsp 2.822.161; Proc. 2024/0470981-1; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 15/9/2025).

No caso em tela, as circunstâncias do caso apontam inequivocamente para o dolo da receptação: O bem, produto de crime, estava na posse da ré. Trata-se, ademais, de um objeto de alto valor e comumente visado em subtrações. A duplicidade de versões apresentadas, ademais, fragiliza a tese da defesa.

A condenação, portanto, deve ser mantida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

1
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro:

volume 2
. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 782.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)